Tribunal: STF
Processo: AI 514027
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
I. - Inatacados
todos os fundamentos da decisão agravada, torna-se inviável o
recurso.
II. - Precedentes.
III. - Agravo não provido.